Tribunal: TJPA
Processo: 0022406-53.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022406-53.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE EUCLIDES LEITAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (
redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018
).

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR AS PROVAS JUNTADAS AO CADERNO PROCESSUAL, VERIFIQUEI QUE RESTARAM CABALMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRESTADA POR POLICIAIS MILITARES, E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, A AUTORIZAR A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS.

2. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NA HIPÓTESE, O MAGISTRADO A QUO NÃO faz menção ao uso de arma de fogo para exasperação da reprimenda, utilizando, apenas, o emprego de arma branca e o concurso de pessoas, para aumentar a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme preconizava o texto legal à época dos fatos.

2. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA.

3. PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS QUE PERMITE A MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: NÃO ACOLHIDO.

1. NÃO HÁ COMO MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO AO APELANTE, VEZ QUE O SEMIABERTO É O MAIS ADEQUADO, CONSIDERANDO QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL.

4.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
:

1. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

2. a pena de multa integra o preceito secundário da sanção, devendo o pedido de dispensa do seu pagamento, e não a sua exclusão, ser dirigida ao juízo da execução, competente para avaliar as condições financeiras do sentenciado. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
José Euclides Leitão Ferreira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018).

Narrou a
denúncia
, ID 9819568, pág. 02-05, que no dia
10 de setembro de 2019
, por volta das 01h00min, o motorista da empresa Viação Forte Ordiley Santos e o cobrador Rafael Frazão, encontravam-se trabalhando no coletivo da linha Icuí – Presidente Vargas, ocasião em que tiveram que parar na parada de ônibus da Avenida Presidente Vargas, em frente ao Banco Basa.

Nesta oportunidade,
José Euclides Leitão Ferreira
, ora apelante, acompanhado de outro indivíduo e uma mulher, ingressaram repentinamente no ônibus e, mediante grave ameaça, e portando uma faca, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, o ora apelante e seus comparsas, dirigiram-se ao cobrador e roubaram a quantia de R$ 103,00 (cento e três reais) e, após, empreenderam fuga, tendo os três assaltantes fugindo em sentidos diferentes.

Todavia, Policiais Militares que estavam de serviço na VTR 0208, próximo ao local, foram informados por transeuntes acerca do assalto, ocasião em que o ora apelante apareceu correndo na direção, os quais aproveitaram a oportunidade e efetuaram a sua detenção.

Ressaltou, ainda, que fora encontrado na posse do ora apelante uma sacola com a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), proveniente do ilícito previamente praticado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018).

Após o
recebimento da denúncia
, em
17 de outubro de 2016
, ID 9819576, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 01 de outubro de 2020, ID 9819608-9819609.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 19 de novembro de 2021, ID 9819612.

Em suas
razões recursais
, ID 9819623, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas par a condenação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que a suposta vítima dos fatos não compareceu em juízo para prestar depoimento. Subsidiariamente, postulou pela
exclusão
da majorante do uso de arma de fogo por falta de perícia técnica. Concomitantemente, solicitou a
substituição
do regime inicial do cumprimento de pena par ao aberto, a
dispensa
do pagamento das custas e despesas processuais, e, por fim, a
redução
da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
, em atenção a realidade econômica do réu.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9819627, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja concedido a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.

Nesta
Superior Instância
, ID 10206871, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
José Euclides Leitão Ferreira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018).

Em suas
razões recursais
, ID 9819623, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas par a condenação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que a suposta vítima dos fatos não compareceu em juízo para prestar depoimento. Subsidiariamente, postulou pela
exclusão
da majorante do uso de arma de fogo por falta de perícia técnica. Concomitantemente, solicitou a
substituição
do regime inicial do cumprimento de pena par ao aberto, a
dispensa
do pagamento das custas e despesas processuais, e, por fim, a
redução
da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
, em atenção a realidade econômica do réu.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e a
materialidade do delito
narrado na denúncia, assim se reportou o magistrado sentenciante,
in verbis:

“
(...).
No caso em julgamento
,
restaram provadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca ante a instrução criminal probatória contraditória, a qual finalizou em desfavor do acusado JOSÉ EUCLIDES LEITÃO FERREIRA
.
A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas declarações das vítimas e das testemunhas do Ministério Público, ambas prestadas em Juízo, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 22, do IP
L,
os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta
. (...).
Não ocorreu o interrogatório do acusado, visto que foi decretada sua revelia, nos termos do Art. 367, do Código de Processo Penal, visto que mudou de endereço e não comunicou o Juízo
.
Analisando os depoimentos e as demais provas constantes dos autos, concluo pela responsabilidade do acusado JOSÉ EUCLIDES LEITÃO FERREIRA pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca, cometido na Avenida Presidente Vargas, próximo ao BASA, contra as vítimas Ordiley Hélio da Silva Santos e Rafael da Silva Frazão, uma vez que o depoimento de uma das vítimas, ratificado pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, confirma a autoria e a materialidade do crime em análise
. A dinâmica delitiva foi narrada com detalhes pela vítima, iniciando-se com a entrada dos assaltantes no ônibus da linha Icuí/Presidente Vargas, os quais abordaram o cobrador e o motorista e, mediante grave violência exercida por meio de uma faca, anunciaram o assalto, exigindo-se que não reagisse e passaram a recolher todo o dinheiro disponível com o cobrador, um total de R$ 103,00 (cento e três) reais. Após o ocorrido,
os assaltantes empreenderam fuga do local, partindo cada um em direções diferentes, sendo capturado somente José Euclides Leitão Ferreira, encontrando-se em sua posse o montante de R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais
.
Os acusados subtraíram, conforme consta nos depoimentos da vítima e das testemunhas: a quantia de R$ 103,00 (cento e três) reais, todavia somente foi encontrada parte dela
. (...).
” (ID 9819609).
Grifei

Com efeito, verifico que a
materialidade do crime
está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 9819564), e os autos do
Inquérito Policial nº 00002/2016.100993-6
(ID 9819559), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 9819561), pelo
Auto de Entrega
(ID 9819562), elementos que demonstram, indene de dúvidas, a participação do ora apelante na conduta delitiva em apreço.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está alicerçada na palavra das vítimas e demais depoimentos testemunhais que, de maneira hígida e idônea, apontam para o ora apelante como um dos indivíduos que participaram da empreitada criminosa imputada na denúncia.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, durante a fase investigativa, a vítima
Rafael da Silva Frazão
, declarou: “
(...). Que é rodoviário e trabalha na função de cobrador de ônibus, sendo funcionário da empresa Viação Forte e
na data de 10.09.2016, por volta de 01:00 hora da madrugada estava trabalhando no coletivo que faz a linha Icuí/Presidente Vargas nº 005, onde estava com o motorista, o nacional ORDILEY HÉLIO DA SILVA SANTOS e, quando tiveram que parar na parada da Avenida Presidente Vargas em frente ao banco BASA, três meliantes, sendo dois homens e uma mulher invadiram o coletivo e foram logo anunciando o assalto, sendo que um dos homens portava uma faca
;
Que o acusado, que posteriormente alegou se chamar José Euclides Leitão Ferreira, que veio na direção do caixa e foi logo metendo a mão e subtraindo a renda de cerca de R$ 103,00
;
Que tão logo roubaram o dinheiro da caixa, saíram em disparada descendo a Avenida Presidente Vargas, sendo que mais adiante o grupo se dispersou
;
Que JOSÉ EUCLIDES seguiu sozinho, descendo a Av. Presidente Vargas rumo a Castilho França, quando mais adiante acabou sendo preso por Policiais Militares que estavam em uma viatura, os quais conseguiram fazer a detenção do indiciado e recuperar parte da renda roubada pelo trio de meliantes
; Que após a prisão foram encaminhados para esta Seccional para as providencias legais. (...)
”. (ID 9819608).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Balbino Corrêa Júnior
, Policial Militar, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comunicou: “
(...). Que não é parente do José Euclides Leitão Ferreira; Que não é proprietário e nem sócio da empresa Viação Forte; Que não é parente de Ordiley Hélio da Silva Santos; Que Rafael da Silva Frazão não é seu parente; Que não se recorda se foi acionado por um transeunte o via CIOP;
Que falaram que os assaltantes estavam no meio do comércio tentando fugir
;
Que não lembra de dois homens, mas sim de um homem e uma mulher
;
Que um transeunte avisou que os ladrões passaram por lá e mostrou a mochila que eles jogaram no chão quando viram a viatura passando
;
Que pegaram a mochila com dinheiro, mas não lembra se tinha um celular
;
Que não viu o réu com arma
;
Que falaram que tinha uma faca
; Que interpelaram o réu em 10 ou 15 minutos;
Que a mulher também foi encaminhada à Delegacia de P
olícia;
Que levaram os réus para a Seccional de São Brás, onde também se encontravam o cobrador e o motorista do ônibus que foi assaltado
; Que não se recorda se as vítimas reconhecera os réus. (...)
”. (ID 9819608).
Grifei

Neste mesmo sentido, a testemunha compromissada nos termos da lei
Antônio Carlos da Silva Alves
, Policial Militar, perante a autoridade judicial, acrescentou: “
(...). Que não se recorda bem, mas acredita que foram chamados por CIOP;
Que o cabelo do réu era amarelo ou vermelho
;
Que estavam indo pela Portugal e o roubo tinha ocorrido na Avenida Presidente Vargas
;
Que seguiram pela rua Treze e avistaram o réu, o qual correu assim que avistou a viatura
;
Que o vigia da rua contou onde o réu jogou a mochila e onde ele estava escondido
;
Que não lembra da arma, mas acha que ele estava com uma faca
;
Que em menos de 15 minutos eles abordaram o acusado José Euclides
;
Que todos os bens roubados foram apresentados na delegacia
;
Que foi o policial que localizou a mochila, a qual continha mais ou menos R$ 40,00 (quarenta) reais em moedas e cédulas de papel
; Que não teve perseguição aos que cometeram o crime, mas o réu foi o único encontrado dos que cometeram o delito;
Que a coloração do cabelo ajudou a reconhecer o acusado
;
Que eles viram o José Euclides jogando algo e quando se aproximaram, o vigia contou que foi uma mochila
; Que o vigia não foi encaminhado a Seccional como testemunha; Que apenas uma pessoa foi apresentada na Seccional de São Brás como suspeito do crime;
Que as vítimas estavam na Delegacia e reconheceram o réu como um dos autores do assalto
. (...)
”. (ID 9819608).
Grifei

Como salientado pelo magistrado
a quo
, não foi possível o interrogatório do ora apelante, visto que foi decretada a sua
revelia
, nos termos do
artigo 367 do Código de Processo Penal
.

Desta forma, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do debate democrático, são insofismáveis para a prolação do édito condenatório, razão pela qual
não há qualquer ilegalidade a ser sanada na r. decisão ora objurgada
.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese.

Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados
. (...).
(TJ/DF – APL 0005963-03.2017.8.07.0008, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 28/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO – AÇÃO PENAL – ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA – COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA – NEGADA ABSOLVIÇÃO –

Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
– Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pela vítima e pelas testemunhas, e comprovada a materialidade, a condenação pelo crime de roubo é medida que se impõe.
(TJ/MG – APR 10480180107447001 MG, Relator: BRUNO TERRA DIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2020).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Ademais, depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

Neste tópico, a defesa requereu o decote da causa de aumento do
emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, redação anterior a vigência da Lei nº 13.654/2018, alegando a ausência de apreensão do objeto e/ou a realização de perícia balística a fim de aferir o seu potencial lesivo.

Entretanto, ao compulsar os autos, vejo que a decisão ora atacada, neste ponto,
não merece qualquer reparo
.

Ao se reportar sobre a causa de aumento, o juízo singular assim se manifestou:

“
(...).
Em relação ao pedido da Defesa do acusado de afastamento da causa de aumento concernente ao uso de arma branca
,
entendo não prosperar tal alegação, haja vista que os depoimentos fornecidos em Juízo deixam claro que o réu utilizou uma faca para a prática do crime, o que causou grave ameaça às vítimas
. Além do mais, é entendimento pacificado nos tribunais superiores que é prescindível a existência de perícia na arma, quando por outros meios puder se comprovar sua utilização, (...)
”. (ID 9819609).
Grifei

Desta feita, consoante mencionado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o magistrado singular, em nenhum momento, faz menção ao uso de arma de fogo para exasperação da reprimenda, utilizando, apenas, o emprego de arma branca e o concurso de pessoas, para aumentar a pena na fração mínima de
1/3 (um terço)
, conforme preconizava o texto legal à época dos fatos.

Assim, verificando que não há qualquer ilegalidade a ser sanada,
não acolho
a pretensão recursal ora analisada.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
:

Informo, de pronto, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece agasalho
, pelas razões ora delineadas.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade
(artigo 33,
caput
, Código Penal)
; a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; a reincidência
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; e as circunstâncias judiciais
(artigos 33, §3º e 59,
caput
e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça)
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal)
, consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que o apelante fora condenado à pena
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos termos do
artigo 157, §2º, incisos I e II, Código Penal
, sendo estabelecido o
regime
semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Com efeito, observo que a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreta, bem como a análise parcialmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
,
justificam a aplicação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea
.

Desta forma, entendo que, neste momento,
não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.

4.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
:

Por derradeiro, tenho que os pedidos de
isenção do pagamento das custas processuais
e de
redução da pena de multa
, formulado pelo apelante,
não merecem prosperar
.

No que concerne ao pedido de
isenção do pagamento das custas processuais
, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. (...).
(TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas
Cortes Superiores
, entendo que o apelante
não poderá ser isento do pagamento das custas
, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, situação a ser aferida pelo
Juízo da Execução Penal
.

Não obstante, quanto ao
pedido de redução da pena de multa
, compreendo que não há o que se modificar, fez que o magistrado a
quo
a fixou nos mesmos parâmetros da reprimenda corporal, sendo inclusive o dia-multa fixado no mínimo legal de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, nos termos do
artigo 49, §1º, do Código Penal
.

Vale ressaltar, que nada obste que, caso o apelante não apresente condições financeiras de arcar com a pena de multa fixada, formule pedido de isenção, e não extinção, perante o
Juízo da Execução Penal
, autoridade competente para analisar a sua situação econômica.

Nesta linha de raciocínio:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA, PUGNANDO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, AO ARGUMENTO DE QUE O APENADO NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA QUE É PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, SENDO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EVENTUAL PEDIDO DE ISENÇÃO, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/PR – APL 0009365-64.2014.8.16.0035 PR, Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data de Julgamento: 16/08/22018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018).
Grifei

Por tais motivos,
não acolho
os pedidos ora analisados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 21/09/2022